Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730792-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, HELIO PINTO RIBEIRO DE CARVALHO JR, SHEILA BENJUINO DE CARVALHO, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA EM DATA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO CONTRATADO PELAS CORRETORAS DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 2o DA RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL C/C ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o, DO CDC) LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO DA INVEST CORRETORA DE CÂMBIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recursos interpostos pelas rés INVEST CORRETORA DE CÂMBIO e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO contra sentença que as condenou, solidariamente[1], na obrigação de restituírem aos autores o valor de R$ 19.140,00, acrescido de atualização monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% a contar da citação. 2. Nas razões recursais, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentam a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, haja vista que: (i) não eram vinculadas à IEX nas datas de compra e/ou entrega da moeda estrangeira; (ii) não integraram a cadeia de fornecimento da moeda estrangeira adquirida pelos autores, não foram beneficiárias nem obtiveram lucro com as operações; (iii) não tiveram ciência das supostas vendas de moeda estrangeira com entrega futura citadas na inicial, visto que as supostas operações cambiárias sequer foram registradas no Banco Central; e (iv) os autores assumiram integralmente os riscos das operações ilícitas. 3. Afirmam que as operações realizadas entre os autores e as correspondentes rés IEX e J&amp;B, não guardam relação com a atividade das corretoras/recorrentes, na medida em que operam regulamente dentro dos limites e normas estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 4. A ré INVEST aduz que firmou contrato de correspondente bancário exclusivamente com a empresa IEX (17/02/2020), com atividades compreendidas entre os dias 19/02/2020 e 08/04/2020. 5. Ressalta que as encomendas das moedas ocorreram em 02/12/2019 e 24/01/2020, ou seja, antes do início da vigência do contrato que firmou com a IEX, e, a data aprazada para entrega nos dias 20/04/2020 e 29/04/2020, se daria após o fim do contrato de correspondência. 6. Nesse aspecto, a ré B&amp;T informa que a vigência do contrato que firmou com a IEX, ocorreu no período de 02/10/2012 a 22/01/2020, ou seja, antes das datas aprazadas para a entrega da moeda estrangeira (20/04/2020 e 29/04/2020). 7. As recorrentes asseveram que os negócios entabulados com os autores são ilegais do ponto de vista jurídico, posto que conduzidos à margem do sistema de controle das corretoras de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central. 8. Alegam que a oferta de moeda estrangeira aos clientes foi realizada unilateralmente pela IEX e os depósitos referentes às transações foram realizados diretamente em contas correntes de titularidade da J&amp;B, sobre as quais não possuem qualquer ingerência. 9. Declaram que são responsáveis por atos praticados por seus correspondentes que sejam juridicamente válidos e eficazes e tenham sido realizados em consonância com a autorização conferida pelo BACEN às corretoras, ou seja, que não tenham extrapolado os limites impostos pelo BACEN à atuação das corretoras e, consequentemente, do próprio mandato outorgado para a correspondente IEX. 10. Afirmam que os contratos de “encomenda de moeda estrangeira” mencionados na inicial foram firmados pelas empresas IEX e J&amp;B em nome próprio e com excesso de poder. 11. Requerem o provimento do recurso para: (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, extinguir o processo sem julgamento do mérito; ou, alternativamente, (ii) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, (iii) admitir, no máximo, a responsabilidade subsidiária das corretoras; e, se for o caso, (v) fixar como taxa de juros moratórios do valor da condenação a SELIC, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos Temas 99 e 112. 12. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Assim, no caso, não há óbice que as rés/recorrentes, com base nas teorias da asserção e da aparência, sejam demandadas judicialmente. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. 14. O propósito recursal é decidir se as rés/recorrentes INVEST e B&amp;T são responsáveis pelos danos causados aos autores em razão do inadimplemento contratual da empresa IEX, ante a existência de vínculo contratual com as corretoras de câmbio. 15. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio em relação a eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seus correspondentes cambiais. 16. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a responsabilidade das corretoras de câmbio está limitada ao período de vigência dos contratos firmados com suas correspondentes[2]. 17. Nesse ponto, importante registrar que a data da realização do contrato é que rege a responsabilidade entre os contratantes, no caso, a data da compra e venda da moeda, mostrando-se irrelevante, para essa finalidade, a data acordada para retirada do valor. 18. Nesse sentido: “(...)7. Embora na data prevista para a entrega da moeda a Ré IEX Agência de Viagens Ltda já atuasse como correspondente cambial da corretora Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, o dia da celebração do negócio, mediante o depósito do pagamento pela Autora/Apelada, constitui o critério mais adequado para averiguar a responsabilidade solidária entre as empresas, não podendo a corretora ser responsabilizada por operações realizadas e recebimento de valores por parte da Ré IEX Agência de Viagens Ltda em período anterior à existência de qualquer vínculo contratual entre elas. (...)” (Acórdão 1437472, 07101844420208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo) 19. Na hipótese, é incontroverso que os contratos entabulados entre os autores e a correspondente cambial IEX, foram firmados em 03/12/2019 e 24/01/2020, com data prevista para a retirada, o dia 20/04/2020. Incontroverso, outrossim, o inadimplemento total do contrato, já que a moeda estrangeira não foi entregue aos autores. 20. Conforme informação fornecida pelo Banco Central (ID 37498973), o vínculo da corretora INVEST com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020. 21. Assim, verifica-se que nos dias de celebração dos negócios jurídicos objetos da demanda (03/12/2019 e 24/01/2020), não existia qualquer vínculo entre corretora INVEST e a correspondente cambial IEX, motivo pelo qual não há como responsabilizar a corretora INVEST pelos danos causados aos autores. 22. De outro modo, constata-se que na data de celebração do contrato firmado 03/12/2019 (depósito no valor de R$ 8.700,00, realizado em 02/12/2019, comprovante ID 37498005, recibo ID 37498001), havia vínculo entre a corretora B&amp;T e a correspondente cambial IEX. 23. Destarte, a responsabilidade solidária da corretora de câmbio B&amp;T com a correspondente cambial IEX, deverá ser limitada aos danos decorrentes do inadimplemento do contrato firmado no dia 03/12/2019 (depósito realizado em 02/12/2019, no valor de R$ 8.700,00, comprovante ID 37498005, recibo ID 37498001), durante o respectivo período de vigência contratual (art. 2o, Resolução 3.954/2011 - BACEN)[3]. 24. A alegação de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é ilegal e vedada pelo BACEN, não exclui a responsabilidade das corretoras, visto que também lhes cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11[4]. 25. Cumpre consignar que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária permite a posterior cobrança do débito em ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso a ré/recorrente efetue o pagamento da condenação. 26. Por todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença para: (i) afastar a responsabilidade solidária da recorrente INVEST pela condenação imposta aos corréus, bem como, (ii) excluir da condenação os valores referentes ao contrato de aquisição de moeda estrangeira celebrado no dia 24/01/2020. 27. Por fim, ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir na condenação, desde a data da citação, nos termos do art. 406 do CC, conforme assentado na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos temas 99 e 112. 28. Recurso da ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Provido. 29. recurso da ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido. 30. Sentença reformada para: (i) afastar a responsabilidade solidária da recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO pela condenação imposta aos corréus, bem como, (ii) excluir da condenação os valores referentes ao contrato de aquisição de moeda estrangeira celebrado no dia 24/01/2020 (ID 37498002 e 37498003). Mantida a condenação solidária da recorrente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, na obrigação de restituir aos autores o valor de R$ 8.700,00, referente ao contrato de aquisição de moeda estrangeira firmado no dia 03/12/2019 (depósito realizado em 02/12/2019, comprovante ID 37498005, recibo ID 37498001), acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC c/c temas 99 e 112 do STJ. 31. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 32. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Corrés: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA [2] Precedentes: (Acórdão 1438445, 07147740620208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1412394, 07334744820208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] Nesse sentido: (Acórdão 1339086, 07175245120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [4] Nesse sentido: (Acórdão 1321532, 07470692020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de vícios no acórdão que de forma contrária às normas de regência reconheceu a obrigação de pagar da corretora pelo inadimplemento de sua correspondente. 2. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso inominado (ilegitimidade passiva; ausência de participação direta na celebração do contrato; negócio jurídico com objeto ilícito e, portanto, nulo; violação ao disposto no art. 5o, XXXII, CF, art. 104, II e art. 663, CC, art. 9o e art. 70 da Circular 3.691/13, BCB). 3. Aponta omissão quanto à incidência da taxa Selic. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de que seja dado provimento ao recurso inominado interposto ou, subsidiariamente, para que seja fixada a taxa Selic como a aplicável a título de juros moratórios. 4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 5. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. 6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere (i) à legitimidade passiva da corretora; (ii) à responsabilidade solidárias das corretoras de câmbio, pelos contratos de compra de moeda estrangeira para entrega em data futura, ainda que ilegal e vedados pelo BACEN, desde que firmados durante a vigência contratual com as empresas correspondentes, nos termos do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BCB c/c arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, ambos do CDC; e, (iii) à aplicação da taxa Selic, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 12, 15 a 17, 22 a 24 e 27 da ementa. 8. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1]. A contradição, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum. Não é omisso ou contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. 9. Cumpre ressaltar, ainda, que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia. 10. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. 11. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos II e XXXII da Constituição Federal. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do negócio celebrado entre os autores e a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS. Alega que o contrato celebrado é nulo e que o acórdão vergastado tutela o consumidor na realização de um negócio ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 42086215. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal